Tribunal: TJBA
Processo: 0003813-34.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003813-34.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RTR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Candeias, que extinguiu execução fiscal movida contra RTR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Sustenta o ente público que não houve inércia da Fazenda Pública, e que a paralisação do feito decorreu de falhas no serviço judiciário, sobretudo no não cumprimento da citação. Requer a reforma da sentença para que o feito executivo tenha seu regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação da execução fiscal decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de falhas do Poder Judiciário; (ii) estabelecer se é válida a extinção do feito por prescrição intercorrente sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a estrita observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que compreende: suspensão do processo por até um ano, arquivamento e início do prazo prescricional de cinco anos a partir do arquivamento. 4. A ausência de ato judicial que determine expressamente a suspensão e o arquivamento impede o início do prazo da prescrição intercorrente. 5. A paralisação da marcha processual decorreu de falhas no mecanismo da justiça, como o não cumprimento do mandado de citação, circunstância que, conforme art. 240, § 3º, do CPC e Súmula 106 do STJ, não pode ser imputada à parte exequente. 6. O juízo de origem não observou o rito legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que impõe a nulidade da sentença e o retorno do processo à sua regular tramitação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003813-34.2013.8.05.0044, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RTR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.